Tribunal: TJMT
Processo: 1007381-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007381-64.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Bem de Família, Competência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1. VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA ARLETE DANTES - CPF: 006.204.261-01 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO IRAN DA SILVA - CPF: 208.188.151-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS – CAUSA DE PEDIR LASTREADA EM AGRESSÕES SUPORTADAS PELA MULHER NO ÂMBITO FAMILIAR E DOMÉSTICO – MEDIDA PROTETIVA EM TRÂMITE - NATUREZA HÍBRIDA DO JUÍZO SUSCITANTE – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – PRECEDENTE DO STJ - CONFLITO IMPROCEDENTE.

“
[...]
Para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, assim, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil. Tem-se, por relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006, sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas. [...]” (REsp 1550166/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 18/12/2017)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
, em face do
Juízo da 1a Vara de Família e Sucessões,

ambos da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens e Alimentos ajuizada por Maria Arlete Dantes da Silva em face de Paulo Iran da Silva.

O suscitante alega que a autora ingressou com a ação na Vara de Família e que a demanda trata de questão patrimonial, logo, compete a ela decidir acerca da partilha de bens, conforme, inclusive, expressamente determinado no §1o, do art. 14-A da Lei n. 11.340/2006 que dispõe: “
Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens (...)
”.

Aduz, ainda, que o §2o, do art. 14 da referida lei, afirma que se a violência foi praticada após o ajuizamento do divórcio ou da dissolução de união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver, razão pela qual o feito deve permanecer na 1a Vara da Família e Sucessões.

O Juízo suscitado não prestou informações (Id. 43779977).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela procedência do conflito, para declarar competente o Juízo da 1a Vara de Família e Sucessões de Rondonópolis para processar e julgar a Ação de Divórcio Ligitioso c/c Partilha de Bens e Alimentos no 2222- 62.2020.8.11.0064 (Id. 44482475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

No caso,
Maria Arlete Dantes da Silva
ajuizou a ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens c/c alimentos, em face de
Paulo Iran da Silva
, a qual foi distribuída para a
1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis
, informando que conviveram por 07 (sete) anos e que o casal estava separado de fato desde o mês de outubro de 2019 em razão da impossibilidade de conviver harmoniosamente, tendo em vista as atitudes violentas e grosseiras do requerido.

Informou, ainda, que diante da violência psicológica sofrida pediu ajuda a Defensoria Pública do Estado, sendo formulado pedido de
Medida Protetiva de Urgência n.o 1001911-43.2020.8.11.0003, distribuída no
Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
.

Ao receber a ação, o Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões declinou da competência em favor da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (Id. 38152953).

Pois bem.

Extrai-se da inicial da ação de divórcio que o principal motivo do rompimento da vida em comum é a violência doméstica.

Diante desse contexto, à luz do artigo 14 da Lei 11.340/2006, considerando que o Juízo Suscitante é o competente para processar e julgar os feitos decorrentes de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Rondonópolis, escorreita a postura do Juízo Suscitado que declinou da competência.

Com efeito, a competência é delimitada pelos contornos dados pela inicial à causa de pedir e ao pedido nela deduzido.

Como já salientado, não há dúvidas de que a competência para julgar Ação de D
ivórcio Litigioso c/c Partilha de Bens c/c Alimentos
n.o 1003195-86.2020.8.11.0003 é do Juízo Suscitante, face à incompetência absoluta do Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões para causas conexas a demandas que envolvam a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Desse modo, se há Medida Protetiva manejada previamente à Ação de Divórcio, por certo ambas as ações devem ser processadas em conjunto perante a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, a fim de que as medidas protetivas de urgência sejam cumpridas enquanto perdurar o trâmite processual.

A propósito, este é o entendimento adotado por este Sodalício, em situação semelhante.

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICAS E FAMILIAR CONTRA A MULHER – MEDIDA PROTETIVA EM TRÂMITE –
POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA E ALIMENTOS – CAUSA DE PEDIR FUNDADA NA VIOLÊNCIA DOMÉSTIVAS – NATUREZA HÍBRIDA DO JUÍZO SUSCITANTE
– COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL – CONFLITO IMPROCEDENTE. 1 - A competência é delimitada pelos contornos dados pela inicial à causa de pedir e ao pedido nela deduzido. 2 - No particular, em detida análise da questão e após ampla reflexão, considerando que já tramita a Medida Protetiva de Urgência n.o 008966-66.2019.8.11.0013, não há dúvidas de que a competência para julgar Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens c/c Guarda e Alimentos n.o 1003283-31.2019.8.11.0013 (código 201656) é do Juízo Suscitante, face à incompetência absoluta do Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões para causas conexas a demandas que envolvam a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.” (N.U 1017403-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020) (destaquei)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE RECONHECIMENTO, DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS C/C GUARDA COMPARTILHADA E PENSÃO ALIMENTÍCIA – MEDIDA PROTETIVA QUE TRAMITA NA VARA ESPECIALIZADA DE Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – PRETENSÃO ORIGINADA DE EPISÓDIO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO – CONFLITO IMPROCEDENTE.
O artigo 33 da Lei no 11.340/2006 dispõe que toda e qualquer demanda de natureza familiar que tenha como nascedouro a ocorrência de episódios de violência doméstica deverá ser processada e julgada perante as Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, enquanto não estruturados Juizados específicos para tratar da matéria, inclusive quando o pedido de separação judicial teve origem no episódio de violência sofrido pela cônjuge
.” (N.U 1011127-08.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) (destaquei)

No mesmo sentido segue a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE SUPRIMENTO JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO PATERNA PARA QUE A MÃE POSSA RETORNAR AO SEU PAÍS DE ORIGEM (BOLÍVIA) COM O SEU FILHO, REALIZADO NO BOJO DE MEDIDA PROTETIVA PREVISTA NA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). 1.
COMPETÊNCIA HÍBRIDA E CUMULATIVA (CRIMINAL E CIVIL) DO JUIZADO ESPECIALIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AÇÃO CIVIL ADVINDA DO CONSTRANGIMENTO FÍSICO E MORAL SUPORTADO PELA MULHER NO ÂMBITO FAMILIAR E DOMÉSTICO
. 2. DISCUSSÃO QUANTO AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
CAUSA DE PEDIR FUNDADA, NO CASO, DIRETAMENTE, NA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA SOFRIDA PELA GENITORA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O art. 14 da Lei n. 11.340/2006 preconiza a competência cumulativa (criminal e civil) da Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para o julgamento e execução das causas advindas do constrangimento físico ou moral suportado pela mulher no âmbito doméstico e familiar. 1.1 A amplitude da competência conferida pela Lei n. 11.340/2006 à Vara Especializada tem por propósito justamente permitir ao mesmo magistrado o conhecimento da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, permitindo-lhe bem sopesar as repercussões jurídicas nas diversas ações civis e criminais advindas direta e indiretamente desse fato. Providência que a um só tempo facilita o acesso da mulher, vítima de violência familiar e doméstica, ao Poder Judiciário, e confere-lhe real proteção.
1.2. Para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, assim, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil. Tem-se, por relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006, sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas.
2. Em atenção à funcionalidade do sistema jurisdicional, a lei tem por propósito centralizar no Juízo Especializado de Violência Doméstica Contra a Mulher todas as ações criminais e civis que tenham por fundamento a violência doméstica contra a mulher, a fim de lhe conferir as melhores condições cognitivas para deliberar sobre todas as situações jurídicas daí decorrentes, inclusive, eventualmente, a dos filhos menores do casal, com esteio, nesse caso, nos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e demais regras protetivas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. 2.1 É direito da criança e do adolescente desenvolver-se em um ambiente familiar saudável e de respeito mútuo de todos os seus integrantes. A não observância desse direito, em tese, a coloca em risco, se não físico, psicológico, apto a comprometer, sensivelmente, seu desenvolvimento. Eventual exposição da criança à situação de violência doméstica perpetrada pelo pai contra a mãe é circunstância de suma importância que deve, necessariamente, ser levada em consideração para nortear as decisões que digam respeito aos interesses desse infante. No contexto de violência doméstica contra a mulher, é o juízo da correlata Vara Especializada que detém, inarredavelmente, os melhores subsídios cognitivos para preservar e garantir os prevalentes interesses da criança, em meio à relação conflituosa de seus pais. 3. Na espécie, a pretensão da genitora de retornar ao seu país de origem, com o filho

que pressupõe suprimento judicial da autorização paterna e a concessão de guarda unilateral à genitora, segundo o Juízo a quo deu-se em plena vigência de medida protetiva de urgência destinada a neutralizar a situação de violência a que a demandante encontrava-se submetida. 4. Recurso Especial provido.” (REsp 1550166/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 18/12/2017) (destaquei)

Isso posto,
julgo improcedente o conflito
e reconheço como competente para processar e julgar ambas as demandas o
Juízo da
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis

Sem custas ou honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020